Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-79.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004121-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 986.583.441-34 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

–

EXTINÇÃO D
O PROCESSO EM RAZÃO DE
LITISPEN
DÊNCIA
–

MESMAS PARTES
,
CAUSA DE PEDIR

E

PEDIDOS
–

REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA

–

APLICAÇÃO DO
ARTIGO
337,
§
§
1º, 2° E
3
°
,
DO
CPC –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida
induz à litispendência. E é vedado o
ajuizamento de nova demanda enquanto a anterior não transitar em julgado (art. 337,
§
§
1°, 2° e
3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização
extinta sem resolução do mérito
diante
do
reconhecimento da litispendência.

A apelante alega que
a
“
r. decisão o D. Juízo entendeu que é caso de litispendência entre a presente ação, distribuídos em 08/02/2022, com a Ação 1029680- 72.2021.8.11.0041 que foi distribuído em 24/08/2021, com base no artigo 337§§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

Aduz que,
“muito embora haja aparente similitude das demandas, vez que possui as mesmas partes, objeto, causa de pedir e pedidos, há uma linha tênue entre as ações, vez que nesse processo o que se pretende é tratar da interrupção de forma abusiva, sem aviso prévio, fornecimento de energia para a UC da autora, e na outra, que reconheça como abusiva, em excesso, o valor cobrado além da média comprovada, sem qualquer legalidade, além de que declare abusivo o Termo de Confissão de Dívida, extremamente excessiva, o qual a parte autora foi compelida a assinar, declarando nulo todos seus efeitos, determinando ainda a restituição das quantias pagas oriunda da suposta dívida, ou seja, há pretensão revisional e análise do consumo cobrado na UC da Recorrente”.

Ressalta
que

“
não há se falar em identidade de pedidos, porque vez que na outra demanda (Ação 1029680-72.2021.8.11.
0041)
está discutindo as questões de revisão e na presente
lide,
discute a indenização por dano moral decorrente do corte
indevido (
sem aviso prévio)”.

Nas contrarrazões (ID.

199331156),
a apelada argui preliminar de inadmissibilidade do Recurso
por violação
ao princípio da dialeticidade.

No mérito

sustenta que

“ações autônomas, como a presente, não são a via eleita adequada para que a parte busque a
efetivação de efeitos de ordem judicial, em razão de seu descumprimento. Dever-se-ia ter provocado o juízo prolator do decisum, para informá-lo sobre o alegado descumprimento. E, sabendo ser essa a via adequada, assim o fez, como podemos verificar na manifestação de ID 73963186, daqueles autos, que com a mesma fundamentação e narrando os mesmos fatos da inicial da presente ação, o autor requereu medidas para buscar os efeitos da tutela jurisdicional cedida”.

Acrescenta que

“
a concessionária já manifestou naqueles autos sobre a regularidade da suspensão”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada
pugna pelo não conhecimento do
Recurso
por
violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença ao sustentar que os laudos técnicos são ineficazes, que não houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação dos serviços, dentre outros pontos.

Rejeito a preliminar
.

O reconhecimento da litispendência tem como objetivo impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos. Isso acontece quando ambos têm a mesma identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC).

A apelante aduz que isso não ocorre n
este
caso, pois
o presente
feito e a Ação n.
1029680-72.2021.8.11.0041
, em
tramitação
na
10
ª Vara
Cível
da comarca de
Cuiabá
,
contêm

pedidos
distintos.

Diz
que num
a das demandas
busca indenização pela suspensão
dos serviços e, na
outr
a
,
reparação
por dano moral decorrente
de cobrança indevida
.

Portanto, n
ão nega
a existência de outra lide em que se

discutem
as mesmas faturas
.

Nos

autos
n.
1029680-72.2021.8.11.0041 a autora
aborda
a legalidade
das mesmas

obrigações
da
U
nidade
C
onsumidora

6/315589-2
,
relacionad
as
aos meses de abril a junho de 2021.

Postula também
indenização por danos morais.

Ocorre que naquel
e feito a sentença foi proferida
em janeiro de 2024
, pela condenação da
Concessionária de Energia
ao pagamento de
R$5.000,00
de
danos morais

em virtude da suspensão do serviço
.

Todavia, não houve o trânsito em julgado
, pois

ela

recorreu
da decisão (ID.

141868906 do processo
n.
1029680-72.2021.8.11.0041)
.

Por conseguinte,
é evidente a litispendência, já que a pretensão formulada na
presente
lide
foi
realizada
anteriormente
nos autos n.

1029680-72.2021.8.11.0041
,
que têm
as mesmas partes,
causa de pedir e pedido
(
art. 337, §§ 1°, 2° e 3º, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA VERIFICADA EM OUTRO FEITO. 1.- A extinção do feito em razão da litispendência exonera do Réu do pagamento da multa cominada em razão de litigância de má-fé. 2.- Nos casos de extinção do feito por litispendência, os ônus de sucumbência correm por conta do Autor. 3.-
O fato de a litispendência ter sido verificada em processo cujo acórdão ainda não foi publicado não interfere na decisão de extinção do feito secundário, porque esse instituto não pressupõe a existência de trânsito em julgado.
4.- Embargos de declaração acolhidos para fins de esclarecimento, sem concessão de efeitos infringentes
”
.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no Ag: 1371959 RS 2010/0214190-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de
Julgamento: 14/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2013)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência.
E não há possibilidade de ajuizamento de nova Ação enquanto a anterior não transitar em julgado
(art. 337, §3º, do CPC)
”
. (
TJMT,
N.U 1000245-78.2020.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 24-
11
-
2021, DJE
de 26-
11
-
2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios devidos pel
a
apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC)
, porém
suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, §3°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024